Tribunal: TJES
Processo: 5000130-78.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-03-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000130-78.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO RIBEIRO
RECORRIDO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5000130-78.2021.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: PEDRO RIBEIRO

RECORRIDO: CREFISA S/A CFI

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, o Requerente interpôs Recurso Inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e gratuidade da justiça concedida à parte Recorrente.

Recurso Inominado
CONHECIDO
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

«ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTES, EM PARTE, os pedidos, pelo que, CONSIDERO ABUSIVAS as taxas de juros aplicadas no contrato objeto da presente demanda (Contrato nº 051790035084), pelo que, DETERMINO a readequação da taxa de juros, devendo ser aplicada a taxa de juros de 7,695% ao mês e 92,34% ao ano. DETERMINO que a requerida realize a reformulação do cálculo do contrato, aplicando a taxa de juros acima descrita sobre o valor tomado por empréstimo pelo autor (R$ 1.707,63), pelo período

do contrato (12 meses), apurando-se o valor total devido. Após, deverá realizar o abatimento de todos os valores pagos. Havendo saldo remanescente a ser pago pelo autor, DETERMINO que a requerida parcele nos termos acima definidos nesta sentença. Havendo valores a serem restituídos, CONDENO, a requerida, a devolver, ao autor, de forma simples, aplicando-se, sobre o valor devido (valor a ser restituído), juros legais a contar da citação e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça deste Estado) a contar da propositura da demanda»

Reconheceu-se, quando do julgamento meritório, a abusividade da cobrança objeto da lide.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese, que além da revisão deveria haver a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Refletindo sobre os argumentos de uma e outra parte, bem como todo o contexto fático e probatório contido nos autos, entendo por bem concluir que não assiste razão à parte Recorrente.

Eventual cobrança indevida de encargo acessório ou de juros acima da média, ainda que pago pelo(a) consumidor(a) não é causa para gerar dano moral, inexistindo no caso concreto uma consequência mais grave em virtude do ato ilícito, que tenha violado gravemente determinado direito da personalidade, provocando dor, sofrimento, abalo psicológico ou humilhação consideráveis:

«[...] 2. “A configuração do dano moral pressupõe uma grave agressão ou atentado a direito da personalidade, capaz de provocar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado” (REsp 1.653.865/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23.5.2017, DJe de 31.5.2017) [...] (
STJ
, AgInt no AREsp 1737460/PE, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe 01/12/2021)»

«[...] 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes. [...] (
STJ
, AgInt no AREsp 1689624/GO, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/03/2021, DJe 07/04/2021)»

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55),
suspendendo a exigibilidade do pagamento
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.